Tribunal: TJPA
Processo: 0807658-59.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807658-59.2021.8.14.0028

APELANTE: MARCOS VINICIUS LEAL RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
Provada a materialidade delitiva nos autos, diligência policial efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância no tráfico de drogas.
MÉRITO
:
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO EXCESSO DA PENA, POR APLICAÇÃO INCORRETA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS
.
TESE IMPROCEDENTE
. Pena base imposta de forma justa e proporcional. Aplicado os termos do art. 42 da Lei de Drogas de forma correta ao caso, já que a quantidade de droga apreendida com o réu se mostrou bastante expressiva, além da natureza do material entorpecente ser considerada também desfavorável ao réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marcos Vinicius Leal Ribeiro
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1360 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de ID 18844560, de forma sintética,
que no dia 29.07.2021, por volta das 12h30m, o denunciado Marcos Vinicius Leal Ribeiro, foi preso por manter em depósito 270 “porções” de substância entorpecente conhecida como “maconha”, 3 “tabletes” de substância entorpecente conhecida como “maconha” e 1 “porção” de substância conhecida como “cocaína”, para fins de comercialização, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 18844595,
requer a defesa,
em uma preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não devendo ser considerado o depoimento de policiais como meio idôneo para se sustentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por entender excesso na pena base, tendo sido procedido de forma incorreta a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que seja revisto o cálculo utilizado na 1ª fase da dosimetria, a fim de saber qual fração de fato será aplicada para o aumento da pena base.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade das provas produzidas nos autos.

Requer a defesa a nulidade de todas as provas produzidas nos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa.

Em relação a esta preliminar levantada, entendo que a mesma não possui razão para prosperar,
já que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não devendo ser considerado o depoimento de policiais como meio idôneo para se sustentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 18844552, pag. 03
, que comprova que a substância apreendida com o denunciado era
MACONHA
(3 tabletes pesando 684,0 gramas e 270 porções pesando 424,0 gramas) e
COCAÍNA
(33,628 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, GERSON SANTOS DO NASCIMENTO e ADÃO OLIVEIRA DA SILVA,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em audiência, que receberam informações através do disque denúncia de que estaria ocorrendo comercialização de drogas em uma casa na Folha 20 do município de Marabá; que em diligência ao local indicado foram recebidos por uma mulher que se identificou como namorada do denunciado, tendo esta permitido o ingresso dos policiais no imóvel; que os depoentes encontraram na referida casa uma certa quantidade de material entorpecente, consistindo em maconha e cocaína; que foram apreendidos também balança de precisão e moedor de maconha, bem como papel utilizado para embrulhar a droga e várias petecas do produto narcótico.

A testemunha, GABRIELA DA SILVA BARBOSA, disse ao juízo da causa, que
foi a pessoa que permitiu a entrada dos policiais no imóvel quando estes bateram na porta da casa; que não tinha conhecimento de que o recorrente era traficante.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por entender excesso na pena base, tendo sido procedido de forma incorreta a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas.

Em análise à dosimetria presente à ID 18844586, entendo que esta não merece qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante valorou, de forma justa e proporcional, na primeira fase dosimétrica, a quantidade e natureza da droga apreendida com o réu, nos termos delineados pelo art. 42 da Lei 11.343/2006, impondo um aumento de 1/6 da pena inicial para cada circunstância negativada, que no caso foram duas (a natureza e a quantidade de droga), o que levou a pena base para o importe de 08 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que foi novamente aumentada em 1/6, já que aplicada a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, pois comprovado na Certidão de Antecedentes Criminais constante nos autos que o recorrente não é mais réu primário, possuindo decisão condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor.

Portanto, apesar da insatisfação da defesa, vejo que a dosimetria procedida pela autoridade julgadora se mostrou devidamente em termos, não merecendo qualquer reforma, já que a quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja,
3 tabletes de maconha pesando 684,0 gramas e mais 270 porções dessa mesma substância pesando 424,0 gramas, bem como 33,628 gramas de cocaína
, deve ser levada em consideração com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, além do que a natureza da droga também se mostrou relevante.

Logo, entendo que nada há para se reformar em nenhuma das fases da dosimetria imposta, devendo a decisão combatida permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 18/06/2024